Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708601-81.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA APELADO: GILBERTO MARQUES SANTANA DESPACHO A contagem do prazo feita pelo apelado levou em consideração a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe). Entretanto, a intimação eletrônica é o meio preferencial escolhido pelo art. 270, caput, do Código de Processo Civil. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação (art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006). As contrarrazões foram apresentadas fora do prazo, conforme certidão da Secretaria do Juízo de Primeiro Grau. O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência do ato, pelo advogado do apelado, em 6.6.2022, às 11:13:50. O fim do prazo de quinze (15) dias úteis ocorreu no dia 28.6.2022, enquanto as contrarrazões foram apresentadas no dia seguinte, 29.6.2022 (id 36804305). Extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual após o decurso do prazo, independentemente de declaração judicial (art. 223, caput, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, desentranhem-se as contrarrazões conforme art. 223, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator